Tribunal: TJPA
Processo: 0009518-11.2016.8.14.0059
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): RAIMUNDO HOLANDA REIS
Órgão julgador: RAIMUNDO HOLANDA REIS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2021-02-08

Ementa:
EMENTA: APELA??O PENAL. CRIME DE ROUBO. DOSIMETRIA DA PENA. REDU??O DA PENA-BASE. IMPROVIMENTO. 1. N?o h? motiva??o id?nea para o arbitramento da pena-base em grau inferior ao arbitrado, diante da exist?ncia de circunst?ncia judicial negativa que justifica o patamar aplicado. S?mula 23 do TJ/PA.2.Recurso conhecido e improvido, ? unanimidade.

Inteiro teor:
PROCESSO N.º 0009518-11.2016.8.14.0059
ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL
RECURSO: APELAÇÃO PENAL
COMARCA: SOURE
APELANTE: MICHEL DE AVIZ RODRIGUES
ADVOGADO: DRA. FLÁVIA CRISTINA MARANHÃO - DEFENSORA PÚBLICA
APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADORA DE JUSTIÇA: DRA. ANA TEREZA ABUCATER
RELATOR: DES. RAIMUNDO HOLANDA REIS
REVISORA: DESA. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
EMENTA
:
APELAÇÃO PENAL. CRIME DE ROUBO. DOSIMETRIA DA PENA. REDUÇÃO DA PENA-BASE. IMPROVIMENTO.
1. Não há motivação idônea para o arbitramento da pena-base em grau inferior ao arbitrado, diante da existência de circunstância judicial negativa que justifica o patamar aplicado. Súmula 23 do TJ/PA.
2.Recurso conhecido e improvido, à unanimidade.
ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Penal
, da Comarca de Soure, acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de apelação, nos termos do voto do Exmo. Sr. Des. Relator.
RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação Penal
interposta por
MICHEL DE AVIZ RODRIGUES
contra a sentença que o condenou a 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 20 (vinte) dias-multa, em regime inicialmente semiaberto, pela prática do crime do art.157, §2º, incisos I e II, do CP c/c art.244-B do ECA.

Consta na inicial, em resumo, que no dia 17.12.2016, por volta de 20h, o apelante, juntamente com o menor Vanderson Gurjão Peres, subtraiu da vítima, em frente à sua casa, um aparelho celular da marca Nokia, mediante violência e, portanto, uma arma branca. O delito ocorreu na Rua 3ª, entre as travessas 21 e 21, no bairro Macaxeira, em Soure/Pa, onde a vítima conversava com uma amiga, Vanessa Santos Neres. Após a subtração, evadiram-se em uma motocicleta.

A vítima acionou a Polícia Militar, que empreendendo diligências, localizou o apelante e o menor que com ele estava. Conduzidos até a delegacia, o menor afirma que foi chamado pelo apelante, para ir buscar um celular. Que pilotou a moto até o ¿canto do abacaxi¿, quando o recorrente desceu e após retornou em fuga. No entanto, o menor nega a coautoria delitiva.

Já o apelante alegou que foi convidado pelo menor para participar a empreitada criminosa e aceitou. Confessou o delito, dizendo inclusive que portava a arma branca relatada pela vítima e que subtraiu o bem móvel.

Em razão disso, ele foi denunciado com incurso no art.157, §2º, incisos I e II do CP c/c art.224-B do ECA.

O feito tramitou regularmente e às fls. 35/44, sobreveio sentença condenatória, contra a qual o Réu recorreu às fls. 50/51, onde protesta pela reforma da sentença
a quo
, requerendo a alteração da dosimetria da pena, quanto à valoração das circunstâncias judiciais, por entender estar desproporcional e desprovida de razoabilidade.

Constam contrarrazões às fls. 54/57, pelo conhecimento e improvimento.

Às fls. 63/64, a D. Procuradoria de Justiça apresentou parecer pelo conhecimento e provimento do apelo, para que seja redimensionada a dosimetria da pena.

Feito revisado, nos termos regimentais.

É o relatório.
VOTO

Conheço do recurso, tendo em vista que estão presentes os requisitos legais de admissibilidade.

O Apelante protesta pela reforma da sentença
a quo,
requerendo a alteração da dosimetria da pena, quanto à valoração das circunstâncias judiciais, sob o fundamento de que a pena estaria eivada de vícios, pois ausentes a proporcionalidade e razoabilidade.

Após análise aprofundada das provas produzidas nos autos, verifica-se que esta E. Corte está impossibilitada de acolher o pleito do recorrente, isso porque resta claro que a sentença está escorreita, não havendo que se falar em equívoco que mereça reparo.

Após a análise da dosimetria da pena imposta na sentença, entendo que não houve disparidade para mais na pena-base arbitrada, ao contrário do que defende o recorrente. Isso porque, o réu recebeu reprimenda em 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, sendo que a análise dos vetores do art. 59 do CP realizada pelo Juízo
a quo
geou reprimenda um pouco acima do patamar mínimo legal.

O magistrado, ao valorar a culpabilidade do recorrente, o fez negativamente, senão vejamos
in verbis:
¿Culpabilidade reprovável, tendo em vista que o Réu agiu com consciência de sua atitude, tendo sido o delito planejado, sendo sua conduta merecedora de elevada censura;¿

Portanto, observa-se que a negativação do referido vetor, se deu de forma escorreita, já que fundamentada em fatos concretos do crime em apreço. O que a defesa postula se mostra insubsistente, pois existe circunstância judicial negativa hábil a elevar o
quantum
da pena base aplicada.

Assim, houve prevalência de circunstância negativa. Veja-se que basta um vetor negativo para autorizar o arbitramento da pena-base acima do mínimo legal - Súmula n.º 23/TJPA.

E a valoração das circunstâncias judiciais do art. 59 do CP não possui critérios objetivos, cabendo à discricionariedade motivada do magistrado, podendo, portanto, cada julgador valorar de forma diferenciada cada vetor, de forma que um pode ser mais negativamente considerado do que outro, sem que isso represente qualquer ilegalidade.

Sabe-se que a fixação da pena-base é ato de discricionariedade, vinculada ao limite estabelecido pelo legislador, cabendo ao Julgador a análise das circunstâncias judiciais em obediência ao princípio do livre convencimento motivado.

Conforme entendimento pacífico na doutrina e na jurisprudência, basta que uma das circunstâncias judiciais seja desfavorável - na hipótese, a culpabilidade - para que o julgador, utilizando-se de sua discricionariedade e desde que respeitados os parâmetros mínimo e máximo fixados na lei, possa afastar a pena-base do seu mínimo. Senão vejamos:
APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO QUALIFICADO - REEXAME DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS - INCORREÇÃO VERIFICADA - RÉU PORTADOR DE MAUS ANTECEDENTES - CASO CONCRETO - MANUTENÇÃO DO QUANTUM DA PENA-BASE - DETRAÇÃO - JUÍZO DA EXECUÇÃO. - Havendo incorreção na análise de circunstâncias judiciais, afigura-se necessário o seu reexame.
De acordo com o posicionamento predominante, basta que uma das circunstâncias judiciais seja havida como desfavorável para que o julgador, utilizando-se de sua discricionariedade e desde que respeitados os parâmetros mínimo e máximo fixados na lei, possa afastar a pena-base do seu mínimo. Hipótese concreta em que, não obstante o equívoco apontado, o quantum da pena aplicada deve ser preservado.
- Sendo insuficientes as informações acerca da real situação prisional do réu, a análise da detração, prevista no art. 387, § 2º, do Código de Processo Penal, deve ficar a cargo do juízo da execução penal. (TJ-MG - APR: 10040170025080001 MG, Relator: Edison Feital Leite, Data de Julgamento: 30/10/2018, Data de Publicação: 09/11/2018)

Pelo exposto, conheço do recurso de apelação interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter inalterada a sentença guerreada.

É como voto.

Este julgamento foi presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Mairton Marques Carneiro.
Belém/PA, 09 de dezembro de 2020.
Desembargador RAIMUNDO HOLANDA REIS
Relator